Tribunal: STF
Processo: Rcl 54921
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Mandaguari/PR, em face do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0000230-87.2020.8.16.0109, mediante o qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, apesar de inexistir previsão nesse sentido na norma municipal.

 3.	Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido de que não pode o Poder Judiciário promover esta substituição da base de cálculo, então atuando como legislador positivo. Destaca que a legislação do Município de Mandaguari/PR nunca estabeleceu o salário básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade. Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.

 4.	Em 14/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo e determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada.

 5.	 A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não prestou as informações solicitadas (e-doc. 28). 

 6.	A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da Reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 30):

“RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NA ORIGEM, RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO, COM SUBSTITUIÇÃO PELO VENCIMENTO BÁSICO. ATUAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA ATÉ QUE OUTRA LEI DISPONHA DE MODO DIVERSO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

 7.	O beneficiário, em contestação (e-doc. 23), afirma que não houve qualquer afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, e que o real intuito desta Reclamação é a sua utilização como sucedâneo recursal. Destaca que a Lei municipal nº 611, de 2001, não dispôs sobre o adicional de insalubridade, sendo omissa quanto à base de cálculo. Assim, com o fim de regulamentação, o Município de Mandaguari/PR sancionou a Lei Complementar municipal nº 3.204, de 2018, a qual previu o adicional de insalubridade dos seus servidores. Conclui que o município reclamante, ante a ausência de norma regulamentadora, realizou o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo nacional, situação que não é objeto da presente Reclamação. Pleiteia, caso se entenda devida a reclamação,  “seja analisada somente com o marco de 12/12/2018 e não com relação a omissão existente entre o período de 16/01/2015 a 12/12/2018, sem exceções” (e-doc. 23, p. 9). Requer os benefícios da justiça gratuita (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

 8.	Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pela parte beneficiária.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:

E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

 10.	Constata-se, do acórdão recorrido, que foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela parte beneficiária, determinando-se a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A ementa desse acórdão tem os seguintes termos (e-doc. 15):


“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO D E M A N D A G U A R I / P R . P A G AM E N T O DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94-M DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018, QUE PREVÊ O SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER OBSTÁCULO AO DIREITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA TURMA RECURSAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E HORAS EXTRAS. ARTIGO 85, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 3.204/2018. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

 11.	É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

 12.	No caso em tela, ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo mediante o qual se instituía o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre percentual do salário mínimo e fixar como base de cálculo o vencimento básico, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.

 13.	Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado em situações idênticas envolvendo o Município de Mandaguari/PR: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 56.583/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/10/2022, p. 03/11/2022; Rcl nº 55.877/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; e Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022. Nesse mesmo sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário mínimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).

15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator